Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-59.2023.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-59.2023.8.14.0058

APELANTE: JOAO JOSE BATISTA HENRIQUE

ADVOGADO DATIVO: SANDRA LORRANY PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base nos arts. 129, §13, e 147 do Código Penal, c/c os arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei Maria da Penha, à pena de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

2. Os fatos ocorreram em abril de 2023, quando o acusado, sob efeito de álcool, arrombou a casa da vítima, agrediu-a com empurrões e com uma enxada, além de proferir ameaças de morte. A vítima relatou ter se escondido no mato por mais de 40 minutos e só buscou ajuda médica dois dias após os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação criminal por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudo de exame de corpo de delito e pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima em todas as fases da persecução penal.
5. A jurisprudência pátria reconhece o valor probante da palavra da vítima em crimes praticados sob violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.
6. A alegação de embriaguez do réu não afasta sua culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para manter a condenação imposta na sentença, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação criminal. 2. A embriaguez voluntária do agente não exclui a imputabilidade penal nem configura excludente de culpabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13, 147 e 28, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.601.791/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/08/2025; STJ, REsp 2.101.650/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0015743-49.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 18/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO JOSÉ BATISTA HENRIQUE

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA (ID 29203146), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal, c/c os arts. 5º, I, e 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de lesão corporal e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29203092) que, em 07/04/2023, por volta das 6h30, o réu, sob efeito de álcool, arrombou a porta da residência da vítima, F. R., com quem mantivera relação por oito anos e da qual se encontrava separado há dois anos, tendo ambos continuados como vizinhos.

Ademais, narra a inicial que o réu agrediu fisicamente a vítima com empurrões e com um golpe de enxada na perna direita, além de tê-la ameaçado de morte, dizendo: “VOU TE MATAR, DESGRAÇA!”. Consta ainda que a vítima conseguiu fugir e esconder-se no mato, retornando à residência apenas após a saída do agressor, o qual voltou posteriormente, ainda com comportamento violento. Na tentativa de se defender, a vítima empunhou um facão, que o réu tentou tomar, vindo a se cortar na mão. Após esse episódio, o acusado evadiu-se em uma motocicleta.

Em
razões recursais
(ID 29203157), a defesa do apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação, afirmando que a sentença se baseou unicamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos. Alega que o laudo pericial constatou apenas um hematoma leve e que houve confronto mútuo, com o réu também lesionado. Destaca que os fatos ocorreram sob efeito de álcool, que o réu pouco se recorda do ocorrido, e que não há histórico anterior de violência entre as partes. Diante disso, requer a absolvição do réu com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(ID 29203159), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à alegação defensiva de insuficiência probatória, com a consequente pretensão de absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, após atenta análise dos autos,
não assiste razão à tese recursal.

A
materialidade do delito de lesão corporal
encontra-se robustamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 29203090 – Pág. 6), o qual atestou a presença de lesão contusa na panturrilha da vítima, compatível com o golpe descrito.

Já a
autoria delitiva
é firmemente confirmada pelos depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ocasião em que a ofendida descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, apontando que o acusado, seu ex-companheiro, adentrou sua residência de forma violenta, após arrombar a porta, e a agrediu com empurrões, culminando no golpe com uma enxada em sua perna direita, tudo isso enquanto a ameaçava de morte, inclusive com a frase: “vou te matar, desgraça”, em contexto de violência doméstica. Então vejamos o relato da vítima F. R., em juízo:

“QUE no dia 07 de abril, pela manhã, mesmo após ter se separado, o ex-casal considerava-se amigos. QUE a vítima e o acusado estavam bebendo juntos e após o acusado beber muito, o levou para casa na companhia de um conhecido que estava de carro. QUE o acusado não quis ficar em sua casa e seguiu o carro. QUE em seguida o amigo chegou em sua casa e informou que João não quis ficar em casa, pelo que entrou no carro e saíram à procura do acusado. QUE ao retornar à sua casa, se deparou com João em sua casa, após ter arrombado a porta de sua casa e pegado seu telefone celular. QUE neste momento João ficou muito agressivo e passou a gritar e empurrar a vítima. QUE gritava várias vezes que a mataria.
QUE o acusado pegou uma enxada que havia atrás de sua casa e passou a correr atrás dela para agredi-la
. QUE estava chovendo muito, pelo que caiu no chão ao correr, momento no qual o acusado ergue a enxada ameaçando-a. QUE o acusado poderia tê-la matado, mas gritou com ele quando ele estava baixando a enxada para acertá-la.
QUE o acusado pegou a parte do ferro da enxada e bateu na perna direita da vítima com muita força
. QUE na hora sentiu muita dor e não conseguiu andar, mas conseguiu levantar-se do chão, enquanto o acusado gritava que a mataria. QUE o acusado jogou a enxada e com a força, o cabo da enxada bateu em sua perna. QUE em seguida o acusado foi embora gritando e xingando, pegou uma moto e saiu do local. QUE a vítima, em seguida, pegou a enxada e jogou no mato, tendo entrado no mato para se esconder. QUE após 5 minutos o acusado retornou gritando e a procurando, diante do que permaneceu escondida por mais de 40 minutos. QUE o acusado não a encontrou e saiu novamente, momento em que retornou para sua casa para pegar o telefone, mas não o encontrou, pois estava com o acusado. QUE na sequência o acusado voltou ao local e a jogou em cima do sofá. QUE do lado do sofá havia um facão, o qual pegou para se defender. QUE o acusado tentou tomar o facão de sua mão, mas não conseguiu. QUE em razão da luta corporal o acusado se cortou tentando pegar o facão da vítima. QUE não conseguia sair do local de moto pois estava machucada e nem ligar por socorro. QUE tempos depois saiu correndo de casa por dentro do mato e o acusado retornou para persegui-la e a empurrava. QUE a vítima tentava a todo momento acalmá-lo, enquanto o acusado a ameaçava de morte e falava coisas desconexas. QUE após empurrá-la muito, o acusado desistiu. QUE sua casa ficou cheia de lama e sua perna toda machucada. QUE conseguiu ligar para a família do acusado para buscá-lo e ajudá-la. QUE o pai do acusado foi até sua casa buscá-lo e viram a situação da vítima e que o acusado havia ido para um bar beber. QUE a vítima pediu que a família levasse o acusado, pois se ele retornasse precisaria se defender. QUE o fato ocorreu em uma sexta e somente conseguiu sair de casa para buscar ajuda médica no domingo, momento em que pegou sua moto e foi pela estrada até o hospital. QUE sua perna ficou muito inchada e achava que estava quebrada. QUE foi à delegacia na segunda-feira por medo de que o acusado retornasse à sua casa, pelo que pediu medidas protetivas. (...) QUE mora na comunidade Água Preta, próximo ao Bambu, à 65km da cidade de Senador José Porfírio. QUE no dia do ocorrido tinha bebido duas latinhas de cerveja e o acusado estava bebendo muito.
QUE enquanto o acusado a agredia, dizia que a mataria e que a vítima estava com outra pessoa.
QUE a agressão com enxada não cortou sua perna, mas machucou bastante. QUE demorou cerca de 1 mês e 10 dias para conseguir pisar firmemente no chão e se recuperar totalmente. QUE na segunda-feira foi sozinha de moto ao hospital. QUE o casal ficou juntos por 8 anos e 3 meses. QUE na data do ocorrido, já estavam separados há mais de 2 anos. QUE não tem filhos com o acusado. (...) QUE os fatos ocorreram por volta de 6h15min e 6h40min da manhã. QUE o acusado passou a noite inteira ingerindo bebida alcoólica. QUE no momento do ocorrido estava sozinha em casa. QUE já estava em casa quando o acusado chegou para agredi-la. QUE após o ocorrido, o réu retornou ao bar e depois soube por terceiros que ele ficou procurando pessoas para emprestar uma arma de fogo. QUE foi a primeira vez que o acusado a agrediu fisicamente. QUE o acusado é seu vizinho, mas fica mais tempo no município de Anapu e deixou de procurá-la após as medidas protetivas. QUE após o ocorrido precisou se ausentar do trabalho por 1 semana, mas não teve atestado médico. QUE o acusado não chegou a ser preso pelo ocorrido. QUE o acusado continua bebendo e quer que ele continue afastado da vítima. (transcrição da sentença) (grifei)

O relato da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, inclusive com o laudo pericial, sendo suficiente, por si só, para embasar o decreto condenatório, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente em casos de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial relevância, quando em consonância com o conjunto probatório. Então vejamos:

“7. A
palavra

da

vítima
em crimes de violência doméstica possui
especial

relevância
, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.601.791/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”
(grifei)

A alegação defensiva de que o réu também teria sido ferido durante o embate, bem como sua declaração de que não se recorda dos fatos em razão do estado de embriaguez, não fragilizam a condenação, ao contrário, corroboram a narrativa da vítima quanto à existência de confronto físico. Ademais, a embriaguez voluntária não exclui o dolo e tampouco configura causa excludente da culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Não há, nos autos, qualquer elemento que infirme a veracidade das declarações prestadas pela vítima, tampouco se verifica dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida real e concreta quanto à responsabilidade penal do acusado, o que não é o caso.

A sentença condenatória, nesse cenário, mostra-se devidamente fundamentada e amparada no acervo probatório dos autos, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

No que se refere ao crime de
ameaça (art. 147 do Código Penal)
, também estão presentes os requisitos da materialidade e da autoria.

A
materialidade
está evidenciada pelo próprio depoimento da vítima, que relatou com segurança e consistência que, durante os fatos ocorridos em 07/04/2023, o réu a ameaçou reiteradamente de morte, inclusive com a expressão textual: “
vou te matar, desgraça
”, no momento em que a agredia e a perseguia com a enxada. O temor da vítima restou evidente pela sua conduta subsequente, escondeu-se no mato por mais de quarenta minutos, procurou auxílio da família do acusado e, mesmo lesionada, buscou atendimento médico apenas no domingo, dois dias após o ocorrido, e dirigiu-se à delegacia na segunda-feira para requerer medidas protetivas.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nos crimes de ameaça, basta que a conduta do agente seja idônea para causar temor na vítima, o que se verificou no caso em tela. A veracidade da ameaça não depende de sua execução, mas de sua aptidão para intimidar a vítima e causar-lhe fundado receio, o que se extrai claramente das circunstâncias fáticas descritas nos autos. Cito jurisprudência:

“8. É irrelevante que a
ameaça
tenha sido proferida durante discussão, circunstância que não exclui a vontade de intimidar. Ao contrário, é justamente a alteração de ânimo do agente que revela a intenção e a veracidade da
ameaça
, que, por aqui, foi capaz de provocar
temor
na vítima, que registrou a ocorrência e requereu medida protetiva. (STJ, REsp n. 2.101.650/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”
(grifei)

A
autoria
também é incontroversa, o réu admitiu ter estado na casa da vítima na ocasião dos fatos, embora afirme não se lembrar do ocorrido em razão do estado de embriaguez. Tal alegação, entretanto, não possui o condão de afastar a responsabilidade penal, conforme prevê o art. 28, II, do Código Penal, segundo o qual a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool não exclui a imputabilidade penal.

A sentença condenatória examinou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, e fundamentando de forma clara e suficiente a condenação. O conjunto probatório revela-se harmônico e coerente, não havendo qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha, cito jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência que sofreu, corroborados pela informante ouvida em juízo e pelo laudo técnico, que atesta as lesões sofridas pela vítima, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015743-49.2020.8.14.0401 - Relator(a) Des.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/09/2023 ).” (GRIFEI)

Assim, diante da comprovação da materialidade e da autoria de ambos os delitos imputados na denúncia, não há razão para acolher a tese absolutória formulada pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025